Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-17.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009759-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), ANDREA TEREZA DE REZENDE - CPF: 469.558.011-04 (AGRAVANTE), GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.373/0001-93 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NO IMÓVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Andrea Tereza de Rezende e GUTTE ELLES COMÉRCIO SERVIÇOS E INDÚSTRIA LTDA - ME contra decisão proferida em Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que tramita na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Os agravantes pleitearam o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 9.416, alegando tratar-se de bem de família utilizado como residência da entidade familiar. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de comprovação inequívoca da destinação residencial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora pode ser considerado bem de família, à luz da Lei nº 8.009/90, de modo a se reconhecer sua impenhorabilidade, frente à alegação de que se trata do único bem dos agravantes e destinado à residência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual da entidade familiar, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90.

A documentação apresentada pelos agravantes, como declaração de imposto de renda e imagens da fachada do imóvel, indicam características comerciais do bem, não sendo suficientes para comprovar sua efetiva destinação residencial.

É ônus da parte interessada comprovar que o imóvel atende cumulativamente aos requisitos legais para ser qualificado como bem de família, não sendo suficiente a simples alegação de uso residencial ou de ser o único bem de sua propriedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual orienta que a ausência de elementos concretos que demonstrem a residência habitual inviabiliza a aplicação da proteção legal da impenhorabilidade.

Ainda que seja possível a coexistência de uso residencial e comercial, essa circunstância deve ser provada de forma clara, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual da entidade familiar.

A simples alegação de que o imóvel é o único bem do devedor não supre a ausência de comprovação documental da destinação residencial.

A coexistência de uso comercial e residencial no mesmo imóvel não afasta a proteção legal, desde que comprovada a moradia habitual da família.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Andrea Tereza de Rezende
e
GUTTE ELLES COMÉRCIO SERVIÇOS E INDÚSTRIA LTDA - ME
contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 1029552-57.2018.8.11.0041, que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por Banco do Brasil S/A.

Na origem, a parte agravante requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 9.416, sob o argumento de que se trata de bem de família, sendo o único imóvel de sua propriedade e utilizado como residência da entidade familiar.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de que o imóvel constitui efetivamente a residência da agravante e de sua família.

Inconformados, os agravantes sustentam que apresentaram documentação suficiente para demonstrar que o bem constrito é residencial e que sua penhora ofende os direitos fundamentais à moradia e à dignidade da pessoa humana, previstos no artigo 6º e artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Aduzem ainda que o imóvel é o único de sua propriedade e que já houve reconhecimento da impenhorabilidade em processo anterior, pelo próprio agravado.

Pugnam, ao final, pelo provimento do agravo, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 9.416, sob o fundamento de que os Agravantes não comprovaram que o bem é o único imóvel e destinado à residência própria.

Os Agravantes alegam que o imóvel objeto da penhora constitui sua residência e local de trabalho, sendo utilizado pela Agravante e sua família, os quais, no momento, não dispõem de outro local para moradia.

Afirmam que instruíram os autos com todos os documentos hábeis a comprovar que o imóvel em questão se qualifica como bem de família, nos termos da lei.

Aduzem que a manutenção da decisão que permite a penhora do único bem de família da agravante afronta diretamente os preceitos constitucionais de proteção à moradia e à dignidade da pessoa humana, bem como a legislação infraconstitucional que visa resguardar o lar familiar de dívidas.

A Lei n. 8.009/90 dispõe que:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Ao conceituar o único imóvel como bem de família, o legislador buscou proteger um direito constitucional fundamental: o direito à moradia. Essa proteção não se limita ao direito de propriedade, mas visa, sobretudo, conferir efetividade ao direito à moradia, conforme preceitua o artigo 6º da Constituição Federal.

No entanto, essa proteção legal está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos estabelecidos na Lei nº 8.009/90, entre os quais se destaca a utilização do imóvel como residência pela família, quais sejam de que o imóvel é residencial, utilizado como moradia da entidade familiar e, não se enquadra nas exceções legais (art. 3º da Lei 8.009/90).

No caso dos autos, embora os agravantes sustentem tratar-se de imóvel destinado à moradia, a documentação apresentada não afasta a dúvida quanto à sua real utilização residencial, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar: A declaração do imposto de renda da agravante indica o imóvel como “prédio comercial”; A fachada do imóvel, conforme pesquisa visual (Google Maps), apresenta nítidas características empresariais, não residenciais.

Assim, inexiste prova documental inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência, como, por exemplo, comprovantes de residência em nome da agravante, fotografias internas, ou declaração idônea e detalhada.

O Superior Tribunal de Justiça exige a prova da residência habitual no imóvel, como condição para o reconhecimento da proteção legal (AgInt no AREsp 1.796.413/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Do mesmo modo, é a jurisprudência desta Corte:
:

“Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.”(TJMT – AI n. 1022142-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23/10/2024, DJe 29/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família

(N.U 1026229-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

Importa registrar que a simples alegação de que o imóvel é o único bem da agravante não basta para caracterizá-lo como bem de família, sobretudo se evidenciada a destinação comercial, como no caso concreto, conforme a
fachada do imóvel:

Não se desconhece a possibilidade de coexistência entre domicílio residencial e atividade empresarial no mesmo imóvel, contudo, é ônus da parte agravante comprovar de forma inequívoca que o local é efetivamente sua residência habitual, o que não ocorreu nos autos.

Assim, ausente à demonstração plena dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 9.416 do Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025